Tribunal: TJES
Processo: 0001123-55.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001123-55.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERRY DE JESUS SIMOES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001123-55.2025.8.08.0035

APELANTES: THIERRY DE JESUS SIMÕES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIERRY DE JESUS SIMÕES

Advogado do(a) APELADO: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). POSSE DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. REJEIÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO TRÁFICO MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS (ART. 42, LEI 11.343/06). CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA EM MENOR PROPORÇÃO (STJ, TEMA 1194). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33). FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO (ART. 387, IV, CPP). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS CUMULATIVOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por THIERRY DE JESUS SIMÕES (Defesa) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (Acusação) contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e do art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa busca a absolvição (art. 386, VII, CPP) por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria (pena-base, fração do §4º, art. 33) e regime. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos extrapatrimoniais coletivos (art. 387, IV, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu por tráfico e posse de munição; (ii) analisar a dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão qualificada (Tema 1194 STJ) e a fração de redução do tráfico privilegiado (§4º, art. 33); e (iii) determinar se é cabível a fixação de dano moral coletivo (art. 387, IV, CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestado em juízo, sob o contraditório, e em harmonia com os demais elementos dos autos, como a confissão informal do réu no momento da abordagem.

A natureza (crack) e a quantidade de drogas apreendidas justificam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o art. 42, da Lei 11.343/06 e jurisprudência.

A confissão do réu, embora qualificada (admitiu posse para uso, negando o tráfico), enseja a aplicação da atenuante (Súmula 630 STJ, revisada pelo Tema Repetitivo 1194), porém em proporção inferior (1/12) à confissão plena, resultando em ajuste na pena da segunda fase.

A manutenção da fração de 1/3 (um terço) para o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) é correta, pois a apreensão de petrechos para a traficância (balança, embalagens) constitui fundamentação concreta para modular o redutor.

A pena pecuniária do delito do art. 16 da Lei 10.826/03 deve ser redimensionada para 10 (dez) dias-multa, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal.

O recurso do Ministério Público, que pleiteia indenização por danos morais coletivos (inciso IV do art. 387 do CPP), não prospera, pois a fixação de valor mínimo, exceto em casos de violência doméstica, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: pedido expresso, indicação do montante e instrução específica.

Ausente a instrução processual específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa sobre a extensão do dano coletivo e o valor da reparação, a indenização deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de THIERRY DE JESUS SIMÕES parcialmente provido para redimensionar a pena total para 06 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 347 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Recurso DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo, quando uníssono, coerente e harmônico com o conjunto probatório (incluindo laudos e apreensão de petrechos), é prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas e posse de munição.

A confissão qualificada (admissão da posse para uso, negando o tráfico) gera a atenuante da confissão (Súmula 630 STJ / Tema 1194 STJ), mas em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos (inciso IV do art. 387 do CPP) em crimes contra a coletividade (vítima difusa), como o tráfico, exige instrução processual específica que demonstre a relevância do dano e possibilite o contraditório, não sendo consequência automática da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06: art. 28; art. 33, caput; art. 33, § 4º; art. 42. Lei nº 10.826/03: art. 16. Código Penal: art. 33, § 2º, “b”; art. 59; art. 69; art. 91, inciso I. Código de Processo Penal: art. 386, inciso VII; art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC nº 73.518-5/SP. STF - ARE 666.334/AM (Repercussão Geral). STJ - AgRg no HC n. 964.065/MS. STJ - AgRg-HC 847.152. STJ - HC 725.534/SP. STJ - REsp 2.001.973-RS (Tema repetitivo 1194). STJ - Súmula n. 630 (redação revisada). STJ - REsp n. 2.049.731. STJ - REsp n. 2.056.525. STJ - REsp 1986672/SC (Terceira Seção). STJ - Tema Repetitivo 983. TJES - Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da defesa e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001123-55.2025.8.08.0035

APELANTES: THIERRY DE JESUS SIMÕES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIERRY DE JESUS SIMÕES

Advogado do(a) APELADO: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
THIERRY DE JESUS SIMÕES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16675105), por meio da qual o acusado fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 397 (trezentos e noventa e sete) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16675106), o réu sustenta que a condenação amparou-se em provas frágeis, consistentes apenas em presunções e ilações. Alega que não houve flagrante de comercialização de entorpecentes, tampouco apreensão de elementos típicos do tráfico, como dinheiro fracionado em grande quantidade, anotações ou presença de usuários. Requer, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base do crime de tráfico no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, bem como a eventual fixação de regime prisional mais brando.

O Ministério Público Estadual (ID 16675114) insurge-se quanto à ausência de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos extrapatrimoniais coletivos. Sustenta que a omissão judicial viola o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, cuja previsão tem como finalidade assegurar a reparação mínima pelos prejuízos causados à coletividade, sendo desnecessária a quantificação exata do dano diante da natureza difusa e coletiva dos efeitos do tráfico. Aduz que o pedido foi expressamente formulado desde a denúncia e reiterado em alegações finais, sendo, portanto, compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de fixar valor mínimo indenizatório.

Emerge da Denúncia que, no dia 02/5/2025, por volta de 16:20, em sua residência, localizada na Rua Alexandrino de Abreu, nº 9, Bairro Morro da Lagoa, Vila Velha/ES, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma pedra da droga conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 15 gramas e dois tabletes da droga conhecida como “maconha”, com peso total aproximado de 550 gramas.

Na mesma ocasião e local, o réu tinha em sua posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, um carregador de arma de fogo calibre 380 e quinze munições de arma de fogo calibre 9mm.

Consta dos autos que policiais militares, após receberem informação de que um indivíduo estava guardando drogas em sua residência, se dirigiram ao local indicado.

Ao chegarem, os policiais avistaram o réu, que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga para o interior de sua residência, todavia, ele acatou a ordem de parada dada pelos Policiais, sendo, então, feita a abordagem.

Indagado pelos agentes de polícia sobre as informações recebidas e o motivo da tentativa de fuga, o réu disse que no interior da casa havia alguns bens ilícitos.

Desse modo, foram realizadas buscas na casa, que resultaram na apreensão de um coldre de polímero para arma de fogo, um carregador de arma de fogo calibre .380, 15 munições de arma de fogo calibre 9mm, cinco frascos de ácido bórico lacrados, uma pedra de crack, dois tabletes de maconha, duas balanças de precisão e a quantia de R$120,00. Além disso, também foram encontrados 02 (dois) sacos lacrados, contendo diversas embalagens plásticas para fracionamento e acondicionamento de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Por sua vez, os fatos penalizados pelo artigo 16, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 16674256), no Auto de Apreensão (ID 16674256), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16674256), no Laudo de Exame Químico (ID 16674267) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 16675100).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse sentido, os policiais que prestaram depoimento em audiência e que participaram da apreensão corroboram integralmente a versão da acusação, detalhando, de forma uníssona e coerente, as circunstâncias da denúncia anônima que os levou ao local dos fatos, a tentativa de fuga do réu para o interior da residência e sua subsequente confissão informal sobre a existência de material ilícito no imóvel. Os depoimentos são consistentes ao descrever a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, petrechos típicos da traficância e munições.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do cenário apresentado, a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo, pois a condenação baseia-se em um conjunto probatório sólido.

Também não há que se falar na posse para uso pessoal, tal como apontado pelo réu em seu interrogatório, uma vez que a quantidade, a variedade (crack e maconha) e, notadamente, os petrechos apreendidos são incompatíveis com a alegada destinação exclusiva ao consumo próprio.

A apreensão conjunta de duas balanças de precisão, grande quantidade de embalagens para fracionamento e ácido bórico (insumo notoriamente utilizado na preparação de entorpecentes) evidencia, de forma inequívoca, a finalidade mercantil dos materiais ilícitos.

A posse de material bélico, ainda que no mesmo contexto, justifica a condenação pelo crime constante do artigo 16, da Lei 10.826/03. A apreensão de quinze munições calibre 9mm e de um carregador calibre .380 , ambos encontrados na residência do réu e cuja posse não foi autorizada, configura o delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de arma de fogo no local para a consumação do tipo penal.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa em razão da avaliação negativa da natureza das drogas apreendidas.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Na espécie, a quantidade, somada à variedade/natureza de drogas encontradas (15,4 gramas de crack e 535,1 gramas de maconha) extrapolam significativamente o tipo penal básico e demonstram maior reprovabilidade da conduta, justificando plenamente o recrudescimento da pena.

Na segunda fase, o réu confessou parcialmente os fatos, reconhecendo somente a propriedade das drogas apreendidas, e que estas eram destinadas ao seu uso pessoal.

Chama-se atenção para o fato de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Nada obstante, considerando que a confissão é qualificada (admissão, tão somente, da posse para uso), a reincidência prepondera como circunstância preponderante. Nesse prisma, de acordo com o tema nº 1194,

“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

Nesse diapasão, aplico a atenuante da confissão na proporção de 1/12 (um doze avos), fixando-a em 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 505 (quinhentos e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo primevo reconheceu a benesse do tráfico privilegiado, adotando a fração de 1/3 (um terço). A modulação da fração redutora foi justificada em razão da apreensão de tipos distintos de droga e, principalmente,
pelos petrechos para a traficância (balança e embalagens)
.

Trata-se de fundamentação concreta que encontra respaldo em elementos do caso concreto, haja vista que os materiais apreendidos são aptos a modular a fração de redução, demonstrando que a conduta do réu supera o tráfico eventual ou mínimo. Correta, portanto, a aplicação da fração redutora no patamar de 1/3 (um terço)

Assim, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 337 (trezentos e trinta e sete) dias-multa.

No que se refere ao crime do artigo 16, da Lei 10.826/03, entendo prudente redimensionar a pena pecuniária para o mesmo patamar da pena privativa de liberdade, que foi fixada no mínimo legal. Assim, a pena definitiva do referido delito será de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com base no artigo 69, do Código Penal, a pena total será de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Quanto ao recurso do Ministério Público, que se insurge em relação à fixação de danos morais de caráter coletivo, é importante consignar que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade.

Contudo, isto não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
.

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Digno de nota ressaltar que a
Terceira Seção
da c. Corte Cidadã estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

Na espécie, não houve instrução específica sobre a indenização, razão pela qual não é cabível a fixação da referida verba.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

D
OU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para reduzir a pena do réu para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa,
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)